Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702102-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYRO ROCHA FERREIRA JUNIOR AGRAVADO: KARINNA DA SILVA FEITOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença de divórcio, determinou a expedição de ofícios para os bancos apontados em pesquisa, para que informem o saldo das contas do réu na data determinada na sentença do divórcio, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: A parte autora requereu a penhora e avaliação do veículo a ser alienado, bem como pesquisa por meio do sistema SISBAJUD para apontar os bancos em que o réu mantém contas correntes. Ante o pedido de pesquisa no SISBAJUD, promovi, por equívoco, a penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD sem dar ciência à parte devedora. Tão logo constatado o equívoco, foram desbloqueados os valores. Sem prejuízo, a pesquisa serve ao fim pretendido pela parte autora. Tendo em vista a resistência do réu, oficiem-se os bancos apontados na pesquisa para que informem o saldo das contas do réu na data determinada na sentença do divórcio. No mais, prossiga-se como indicado no ID 134276507 (id. 134276507). Irresignado, o recorrente alega que terá mais bens penhorados, o que implicará em problemas financeiros. Aduz que está demonstrado excesso na execução, de modo que comprovada a probabilidade do direito. Como perigo na demora, sustenta que está demonstrado o excesso na execução. Pede, assim, que seja deferido o efeito suspensivo, até ulterior julgamento do agravo de instrumento. Dispensa de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (id. 42963035). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Em peça lacônica, o recorrente aduz que a decisão do Juízo de 1a instância que determinou a expedição de ofícios para os bancos assinalados em pesquisa judicial anterior, a fim de perquirir a existência de numerário em conta corrente do recorrente, para eventual partilha determinada em sentença, deve ser cassada, porquanto poderá lhe acarretar graves prejuízos de ordem financeira. De um lado, a probabilidade de provimento do recurso não resta demonstrada, porquanto a partilha de numerário em conta corrente foi determinada na sentença de divórcio (id. 42963035), havendo necessidade de se averiguar a existência de saldo em conta corrente na data de decretação do divórcio, comando ao qual o Juízo da execução apenas está dando cumprimento. Ao contrário do alegado pelo recorrente, não resta caracterizada devassa em outras espécies de conta do agravante, como a conta-poupança ou conta de registro (conta salário). Também não se verifica a existência de perigo de dano grave no cumprimento da decisão atacada, porquanto o Juízo apenas obterá informações dos valores em conta-corrente do agravante na época em que foi prolatada a sentença, o que, por si só, não representa dano patrimonial para o recorrente. Caso haja posterior determinação de bloqueio de montantes que o agravante entende indevidos, poderá se insurgir de forma mais concreta. De mais a mais, o recorrente não apresenta fundamentos robustos para defender a impossibilidade de pesquisa nas contas correntes de que era detentor no momento do divórcio, sendo que a simples alegação de diversas espécies de contas no Brasil não possui qualquer relação com a possibilidade de antecipação da tutela recursal. Desse modo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão liminar formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator